Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de processo administrativo de aplicação de multa por infração de trânsito e da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.2 – Nulidade da autuação por decadência administrativa. Infração de trânsito. Na forma do art. 282 § 6o, inciso II e 7o cc. art. 256 inciso III, do CTB, se houver interposição de defesa prévia em face de auto de infração de trânsito, o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O autor foi autuado em flagrante em 28/04/2019 (ID 45588875, PÁG. 14) por infração ao art. 165 – A do CTB e foi notificado da autuação em 01/05/2019. Em 14/06/2019, apresentou defesa prévia no processo administrativo 00113-00017986/2019-15, referente a multa da infração no Y001481384 (45588875, pág. 06), que, ao fim, não foi acolhida (ID 45588882 - PAG 24). Seguiu-se a notificação da aplicação da multa em 06/03/2022 (ID 45588882 – pág. 04). A alteração legislativa do CTB ocorrida com a edição da Lei 14.229/2021, que estabeleceu o termo inicial para expedição da notificação (art. 282, § 6o, inciso II), deve ser aplicada nos processos administrativos em curso, por apresentar tipicamente natureza processual. Desse modo, a Administração não decaiu do direito de aplicar a penalidade.3 – Infração de trânsito. Nulidade do auto de infração. Dupla notificação. Dispensa. Autuação em flagrante. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). Conforme documento de ID 45588873, o autor foi autuado em flagrante em 28/04/2019 pela infração ao art. 165, CTB (“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”). Suprida, portanto, a primeira notificação.4 – Aplicação da penalidade de multa. Notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ademais, presume-se que os correios trabalham com regularidade (Acórdão 1146340, Relator: CESAR LOYOLA). As informações constantes no processo e o documento de ID 45588882 – PÁG. 04 informam que, após a notificação da autuação em 01/05/2019, o autor apresentou defesa prévia em 14/06/2019. O indeferimento da defesa prévia e a aplicação da penalidade Y001481384 foram remetidas por via postal no dia 06/03/2022 para o endereço constante no prontuário do veículo (ID 45588882, PÁG. 22), nos termos do art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN que estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN.5 – Intimação em processo administrativo. Inexiste previsão legal para que as notificações de atos praticados no processo administrativo sejam encaminhadas no endereço indicado na defesa prévia. O próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê que a notificação é enviada para o proprietário do veículo ou infrator, de forma que a ausência de intimação no endereço constante da defesa prévia, não gera qualquer nulidade processual. Não há demonstração de que o autor requereu a mudança de endereço do veículo. O autor foi devidamente notificado de todas as etapas para a aplicação da penalidade, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório, de modo que não há nulidade a ser reconhecida. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a pretensão de nulidade da autuação deve ser respaldada em prova ou indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade, sem o qual o pedido é improcedente. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir os atos administrativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art.55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
V